Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706942-83.2020.8.07.0018 APELANTE: FRANCLIN ROOSEVELT BEZERRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelante-autor (id. 25813188) para sustentação oral na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 02/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora